Tribunal: CARF
Processo: 18470.728108/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728108/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
GEORGE MOREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728108/2012-31
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728108/2012-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada contra o Contribuinte acima
identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício
de 2011, referente ao Imposto Suplementar de R$ 3.762,99, sujeito à multa de ofício de 75% no
valor de R$ 2.822,24 e juros legais de R$ 494,08, calculados até 31/07/2012 (fls. 6).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 7 a 10), foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, glosados R$ 1.808,28, por falta de
comprovação da relação de dependência de Lucas Pereira dos Santos, código 021-Filho
ou enteado até 21 anos;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosados R$ 2.830,84, referente a
despesas de não dependentes;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosado o valor de R$ 9.168,82, por se
tratar de despesa de não dependente.
Cientificado do lançamento em 26/07/2012, por via postal mediante AR (fls. 28),
o Interessado apresentou impugnação em 08/08/2012 (fls. 2/4), contestando as glosas como
segue:
1- A Dedução de Dependente glosada, no valor de R$ 1.808,28, se refere a Lucas
Pereira dos Santos, filho ou enteado com idade até 21 anos (14/11/1997);
2- A Dedução de Despesa com Instrução glosada, no valor de R$ 2.830,84, se refere a
filho ou enteado com idade até 21 anos, respeitado o limite anual individual tendo sido
desembolsados R$ 2.958,23 referentes ao dependente Lucas Pereira dos Santos;
3- A Dedução de Despesas Médicas glosada, no valor de R$ 9.168,82, é referente a
despesas do enteado com idade até 21 anos Lucas Pereira dos Santos, no valor de R$
7.168,82 e com o próprio contribuinte no valor de R$ 2.000,00 (recibo de Simone Vidal
Leitão).
Acrescenta o Impugnante que Lucas Pereira dos Santos é filho de Alessandra Fernandes
Pereira, que consta de sua declaração e não recebe rendimentos, com quem é casado.
Anexa documentos (fls. 13/18), que alega comprovarem todas as despesas e concluindo
por declarar que não é parte em processo judicial que discuta matéria tratada na
Notificação em referência.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 31/37), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, restabelecendo integralmente as deduções
de dependente e de instrução, esta última respeitado o limite legal individual e anual, e
parcialmente as despesas médicas, ajustando o imposto suplementar para R$ 515,81, mais
acréscimos legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728108/2012-31

Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.COMPROVAÇÃO
Comprovada a relação de dependência de dependente informado na Declaração de
Ajuste Anual, deve ser restabelecida a dedução a ele correspondente.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas com instrução de dependente
cuja relação de dependência restar comprovada nos autos, desde que comprovadas as
despesas mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 05/03/2015 (fls. 38/39),
inconformado, o sujeito passivo interpôs, em 25/03/2015, recurso voluntário manuscrito (fls. 42),
trazendo aos autos o comprovante da despesa médica glosada, contendo o endereço da
profissional prestadora dos serviços contratados, instruindo a peça recursal com os documentos
de fls. 43/44.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga à profissional Simone
Vidal Leitão (R$ 2.000,00), por falta de indicação do endereço da profissional contratada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração emitida
pela profissional, atestando a realização dos serviços e os valores recebido (fls. 43).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728108/2012-31

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela profissional Simone Vidal Leitão (fls. 43), aliado ao
recibo por ela anteriormente fornecido (fls. 18), aponta e comprova a ocorrência dos tratamentos
fisioterápicos prestados ao Recorrente, bem como a quitação dos serviços realizados, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do seu endereço
profissional, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 2.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital